Tribunal: TCU
Processo: 025.367/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Fundacao L'hermitage,José Manoel Pires Alves,Milton Cabral Moreira contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1945/2025-TCU-Plenário Trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em razão de impugnação total das despesas executadas no âmbito do Convênio 1402/2010, firmado entre a União, por meio do MTur, e a Fundação L'Hermitage, cujo objeto era o fomento ao turismo por intermédio de apoio à realização do projeto intitulado "Incentivo ao Desenvolvimento do Segmento Turístico no Estado de Roraima". Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo, falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido e/ou na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando, dessa maneira, que o presente recurso não está fundado em nenhuma das hipóteses descritas no dispositivo supracitado; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pugnando pelo não-conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso de revisão interposto por Milton Cabral Moreira, Fundação L'Hermitage e José Manoel Pires Alves, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, e dar ciência aos recorrentes e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão, encaminhando-lhes cópia, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.367/2016-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 005.483/2025-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.479/2025-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.482/2025-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.480/2025-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.481/2025-2 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Bioma Consultoria Em Turismo e Meio Ambiente Ltda (74.467.986/0001-40); Edimar Gomes da Silva (XXX.463.088-XX); Frederico Silva da Costa (XXX.889.701-XX); Fundação L'Hermitage (01.444.385/0001-49); José Manoel Pires Alves (XXX.166.001-XX); Kerima Silva Carvalho (XXX.401.516-XX); Milton Cabral Moreira (XXX.336.106-XX). 1.3. Recorrentes: Fundação L'Hermitage (01.444.385/0001-49); Milton Cabral Moreira (XXX.336.106-XX); José Manoel Pires Alves (XXX.166.001-XX). 1.4. Unidade Jurisdicionada: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Minas Gerais. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Andreia Barroso Gonçalves (103.200/OAB-MG) e Alécia Paolucci Nogueira Bicalho (60.929/OAB-MG), representando José Manoel Pires Alves; Fabio Augusto Goncalves Campos (34483/OAB-DF), representando Frederico Silva da Costa; Andreia Barroso Gonçalves (103.200/OAB-MG) e Alécia Paolucci Nogueira Bicalho (60.929/OAB-MG), representando Milton Cabral Moreira; Rodrigo Molina Resende Silva (28.438/OAB-DF) e Daniel Soares Alvarenga de Macedo (36.042/OAB-DF), representando Edimar Gomes da Silva; Andreia Barroso Gonçalves (103.200/OAB-MG) e Alécia Paolucci Nogueira Bicalho (60.929/OAB-MG), representando Fundacao L'Hermitage. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.